Tribunal: STF
Processo: RE 1536611
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental.  Pensão por morte. Prêmio por desempenho fiscal (PDF). Alegação de omissão quanto ao direito à paridade remuneratória e à superveniência legislativa. Inexistência de omissão. Decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF. Agravo Regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará para cassar acórdão do Tribunal de Justiça local, que havia reconhecido à pensionista o direito à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ao fundamento de que se trata de vantagem de natureza genérica extensível a inativos e pensionistas. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em omissão ao não apreciar o direito à paridade remuneratória constitucional da pensionista; e (ii) se a superveniência da Lei Complementar nº 345/2024, que alterou novamente a disciplina do PDF, constitui fato novo relevante que justifique a modificação ou suspensão da decisão monocrática, inclusive quanto à imediata devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    3. Não há omissão na decisão, uma vez que esta examinou a controvérsia central sob a ótica da jurisprudência consolidada do STF, assentando que a extensão do PDF a inativos e pensionistas é inconstitucional, conforme declarado no julgamento da ADI 3.516, em razão da ausência de contribuição previdenciária e da violação aos princípios constitucionais da previdência.



    4. A superveniência da Lei Complementar 345/2024, que prevê nova regulamentação do PDF, não tem o condão de afastar os efeitos do julgamento da ADI 3.516, cuja decisão é de eficácia imediata e vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição. Ademais, a constitucionalidade da nova legislação ainda não foi objeto de controle concentrado e não interfere no juízo realizado no presente recurso.



    5. O trânsito em julgado da ADI 3.516 não é requisito para a produção de seus efeitos vinculantes, razão pela qual é legítima a determinação de retorno imediato dos autos à origem para novo julgamento conforme o precedente vinculante.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 13.439/2004, Lei 14.969/2011, Lei Complementar 345/2024. 



Jurisprudência relevante citada: tema 339, ADI 3.516 .